Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-95.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800479-95.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: BRUNO RAFAEL DO NASCIMENTO ARAUJO

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. PLEITO VISANDO A NOMEAÇÃO DE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes do Órgão Pleno do TJ/PA, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 15 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto contra decisão monocrática de minha lavra, que indeferiu o pedido de liminar requerido pelo recorrente, nos seguintes termos (id. 2683374 – págs. 1/4):

“(...)

Pela análise dos autos, numa análise perfunctória dos fatos, não diviso presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar vindicada.

Sucede que, a princípio, não vislumbro o
fumus boni iuris
a ponto de justificar a nomeação do impetrante para exercer cargo público, especialmente pelo fato de que a contratação de temporários para exercer a função de professor, no caso, em Biologia, não garante automaticamente o seu direito à nomeação, visto que o fato do Estado estar contratando temporários para exercer a função de professor, na referida matéria, não implica, necessariamente, no reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis, na medida em que, nesses casos, a admissão no serviço ocorre em decorrência de situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade, devendo ser justificadas pelo interesse público. Ou seja, a contratação de servidor temporário, por si só, não gera direito à nomeação de candidato que prestou concurso público aprovado fora do número de vagas previstas no edital, se não existe cargo de provimento efetivo desocupado, no caso, o edital previa 2 vagas e o impetrante foi aprovado em 3º lugar.

Por outro lado, nessa fase processual, não está evidente que não sendo deferida a liminar, do ato omissivo impugnado poderá resultar a ineficácia da medida. Ausente, também, o
periculum in mora
.

Assim, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar, razão por que me reservo o direito a uma apreciação mais detida do caso quando da apreciação do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar contido na peça inaugural.

(...).”

Em suas razões recursais (id. 2795687 – págs. 1/20), o agravante defende a existência de uma robusta comprovação de preterição arbitrária e imotivada ao direito concernente à sua nomeação, o que decorreria de ato de ilegalidade do Governador do Estado do Pará e da Secretária de Educação.

Fala que, no caso, se inscreveu no Concurso Público C-173 para admissão no Cargo de Professor, Classe I, Nível A – Ciências Biológicas, na URE 04 – MARABÁ, que ofertou 02 (duas) vagas, conforme Edital nº 01/2018, e que foi aprovado em 3º (terceiro) lugar.

Expõe que resta demonstrado de forma inequívoca que, dentro do curto período de validade do certame, além da nomeação regular dos 02 (dois) primeiros colocados no concurso, a Administração preencheu ao menos 33 (trinta e três) vagas indevidamente, seja pelo desvio de funções, pela renovação dos contratos temporários e pela realização de novo certame, o que implica na consequente contratação de novos servidores.

Diz que resta indubitável a necessidade e o interesse de novas nomeações durante a validade do concurso e que a Secretária de Educação proveu as vagas de forma irregular, ao ponto desses 33 (trinta e três) provimentos irregulares superarem em número a 3ª (terceira) colocação do impetrante, ora agravante, já considerando a nomeação dos 02 (dois) primeiros colocados.

Prossegue aduzindo que no dia 07/02/2020, a SEDUC/PA publicou memorando circular nº 003/2020 – DPGP/SAGEP, o qual formalizou a renovação de todos os contratos temporários de professores existentes no Estado para até o dia 31/01/2021.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende pertinente à tese exposta.

Defende a necessidade de reforma da decisão liminar, por entender estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar vindicada.

Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso de agravo interno, com vistas à reforma da decisão liminar para que seja determinado a imediata nomeação do agravante para o cargo efetivo de Professor, Classe A, Nível I - Biologia, na URE 04 – Marabá, e reflexos advindos do ato, até o julgamento final do “writ”.

Juntou documentos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo autor (id. 3343684 – págs. 1/16), refutando as razões apresentadas e pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação coloco o feito em mesa para julgamento.

O presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão monocrática de minha lavra que indeferiu medida liminar requerida pelo agravante em mandado de segurança.

Sobre esse ponto, a concessão de liminar, em mandado de segurança, está condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado possa resultar na ineficácia da medida, caso seja, ao final, deferida.

Na hipótese sob exame, a questão posta em discussão restringe-se em saber se o candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em concurso público possui o direito líquido e certo de ser nomeado e tomar posse no cargo para o qual foi aprovado, em razão da contratação de temporários para exercer o mesmo cargo.

Pela análise das razões do agravo interno, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum argumento novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, na verdade tão somente reitera alegações semelhantes às apresentadas no bojo do
mandamus
, no sentido de que teria direito de ser nomeado e tomar posse no cargo para o qual foi aprovado em cadastro reserva, qual seja, Professor Classe I, nível “A”, Ciências Biológicas, na URE 04/Marabá, sob o fundamento da contratação de temporários para exercer o mesmo cargo.

Todavia, registro, novamente, que o pleito do recorrente relativo ao direito de ser nomeado e tomar posse no cargo para o qual foi aprovado em cadastro reserva, não se mostra cabível, porquanto, de acordo com o que assentei na decisão impugnada, numa análise perfunctória dos fatos, não se divisam presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

Nesse sentido, para que não pairem dúvidas quanto aos fundamentos utilizados para o indeferimento da liminar pleiteada no
writ
, e sem adentrar no mérito do
mandamus
, cumpre esclarecer, mais uma vez, que não merece prosperar os argumentos do impetrante/ora agravante, na medida em que a contratação de temporários para exercer cargo na Administração, diante do regime especial desse recrutamento, implica em dizer que o servidor exercerá função pública transitória, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário e de prazo determinado.

Por outro lado, as contratações decorrentes de concurso público para o qual o impetrante/ora agravante concorreu são de natureza estatutária, conforme cláusula 1.2.4 do Edital 01/2018, de modo que o agravante concorreu para ocupar cargo efetivo.

Assim,
a priori
, não vislumbro a existência da alegada preterição, mesmo porque o impetrante/ora agravante não comprova de imediato a existência de servidor temporário ocupando cargo vago de provimento efetivo.

Além disso, ressalto que a decisão agravada diz respeito apenas ao pedido de liminar, pautada em cognição superficial e preliminar, não se tratando de mérito, em que poderá existir a possibilidade de algumas questões fáticas e processuais serem apreciadas mais detidamente quando do julgamento final do
writ
impetrado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo autor, mantendo, consequência, os termos da decisão monocrática proferida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 15 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/10/2020